Tribunal: TJMT
Processo: 1008733-47.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008733-47.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PENHA DE LOURDES TORRENTE - CPF: 421.360.162-53 (APELANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
CONCEDIDA. COMPROVADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
REJEITADA A PRELIMINAR. MÉRITO.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONTRATO, FATURAS DO CARTÃO, EXTRATOS DA CONTA, DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 98.404,92, além da condenação em custas e honorários advocatícios. A apelante pleiteia: (i) concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (
iii
) extinção do processo sem resolução do mérito, sob alegação de ausência de documentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se a ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a parte comprova documentalmente sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99 do CPC, cuja presunção relativa de veracidade só pode ser afastada mediante elementos concretos.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, constitui poder-dever do magistrado sempre que a prova documental seja suficiente ao deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a ausência de prévia intimação sobre a intenção de julgar antecipadamente.

A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não ocorreu,
uma vez que
a apelante não especificou quais provas adicionais seriam imprescindíveis ao julgamento.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva que permita ao juiz inferir a existência do crédito (art. 700 do CPC). Cédulas de crédito bancário assinadas, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e planilhas de evolução da dívida constituem documentação idônea e suficiente.

Cabe ao devedor, em embargos à monitória, impugnar especificadamente os valores e apresentar demonstrativo atualizado (art. 702, §2o, do CPC), o que não foi realizado pela apelante, limitando-se a alegações genéricas.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que extratos bancários, faturas e cédulas de crédito constituem prova escrita apta a embasar ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência corroborada por documentos comprobatórios autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução do mérito.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso de alegação genérica.

Para a propositura da ação monitória, basta prova escrita idônea que permita ao juiz inferir a existência da relação jurídica e do crédito, sendo suficientes cédulas de crédito bancário, extratos e faturas.

O devedor que não especifica valores ou demonstra excesso de cobrança em embargos à monitória não afasta a suficiência documental apresentada pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 99, 355, I, 373, §1o, 700 e 702, §2o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 06.08.2015,
DJe
17.08.2015; STJ, REsp 925.584/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.10.2012; TJMT,
Ap
40301/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j.
13.06.2018; TJMT,
Ap
0000068-21.2017.8.11.0050, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008733-47.2024.8.11.0055

APELANTE: PENHA DE LOURDES TORRENTE

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por PENHA DE LOURDES TORRENTE, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 98.404,92
.
Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo ainda indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, requerendo a concessão da gratuidade da justiça
,
o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide
.

Argumenta que a ação monitória deveria ser extinta sem resolução do mérito, ante a ausência de documentos essenciais à constituição do suposto crédito cobrado
.

Afirma que a sentença carece de fundamentos idôneos para o reconhecimento do débito,
não tendo sido demonstrada a
origem e validade da dívida
.

Alega que a ausência de documentação idônea compromete seu direito de defesa, pois não teve acesso às cédulas de crédito bancário mencionadas na exordial, às faturas originais do cartão de crédito e à documentação que demonstrasse a contratação e utilização do cheque especial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
312074903)
. Preliminarmente,
a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por deserção, ante a ausência de preparo, subsidiariamente,
pede a comprovação d
o recolhimento em dobro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência d
a
apelante.

Com efeito, intimada a parte apelante a trazer documentos que pudessem comprovar o estado de hipossuficiência, compareceu na manifestação de id
317555391
,
comprovando seu estado de necessidade
.

Portanto, da documentação, apura-se que se enquadra dentro dos requisitos autorizadores da benesse.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O regramento da gratuidade de justiça restou modificado pelo
CPC
, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos
requisitos.

Assim
, observa-se que logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstrem a situação econômica do requerente, é suficiente para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica;
Verificar
a adequação do julgamento monocrático. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria. A concessão da gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em
extratos bancários da pessoa física. Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais. (N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Diante do exposto,
CONCEDO
os benefícios da assistência judiciária
à
apelante.

É como voto.

VOTO
(Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem prévio anúncio e sem a realização do saneamento do processo, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inc
.
I, do
CPC
, constitui poder-dever do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, consignando expressamente que "o conjunto probatório carreado aos autos
se revela
suficiente para o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, inciso I, do CPC".

Ademais, indeferiu o pedido de produção de novas provas formulado pela parte requerida, ora apelante, por considerá-lo genérico e desacompanhado de especificação adequada, conforme exigido pelo art. 373, §1o, do
CPC

Importante ressaltar que o sistema processual civil vigente não exige a prévia intimação das partes acerca da intenção do juízo de julgar antecipadamente a lide, tampouco condiciona tal julgamento à prévia realização de audiência de saneamento. O que se exige é que a decisão seja devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos que levaram o magistrado a considerar desnecessária a produção de outras provas.

O contraditório foi devidamente observado no processo, tendo a apelante apresentado embargos à monitória e exercido plenamente seu direito de defesa.

O fato de o juízo ter considerado suficiente a prova documental já produzida não caracteriza cerceamento de defesa, mas sim o exercício regular do poder de direção do processo.

Quanto à alegada ausência de saneamento, verifica-se que, embora não tenha sido proferida decisão formal de saneamento, o juízo de primeiro grau delimitou adequadamente as questões controvertidas ao analisar o mérito da causa, não havendo prejuízo efetivo à defesa da apelante.

Ressalte-se que a nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não foi demonstrado pela apelante, que se limitou a alegar genericamente o cerceamento de defesa, sem indicar quais provas específicas pretendia produzir e como estas poderiam modificar o resultado do julgamento.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL -
MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ
em Recursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, ou
em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes.
(...)
.
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A
apelante sustenta que a ação monitória deveria ser extinta sem resolução do mérito ou julgada improcedente, ante a ausência de documentos essenciais à constituição do crédito cobrado.

A questão central reside em verificar se os documentos apresentados pela parte autora, ora apelada, constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do
CPC.

Conforme se depreende dos autos, a ação monitória foi instruída com cédulas de crédito bancário assinadas pela requerida, extratos da conta corrente n. 638931, faturas dos cartões de crédito de número final 6006 e 6121, bem como planilhas de cálculo da evolução da dívida.

Tais documentos, analisados em conjunto, demonstram de forma satisfatória a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado, sendo suficientes para embasar a pretensão monitória.

A prova escrita exigida para a propositura da ação monitória não precisa constituir prova pré-constituída da obrigação, bastando que permita ao juiz inferir a existência do crédito.

No caso dos contratos bancários, a apresentação de extratos, faturas e planilhas de evolução do débito, acompanhados de contratos assinados, atende ao requisito legal.

Por outro lado, a apelante, em seus embargos à monitória, limitou-se a negar genericamente a validade dos débitos cobrados, sem apresentar qualquer prova em sentido contrário ou demonstração específica de eventual excesso na cobrança.

Nos termos do art. 702, §2o, do
CPC
, quando o embargante alegar que o valor cobrado é superior ao devido, cumpre-lhe declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não merece reparo a sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial no valor cobrado, uma vez que a parte autora comprovou satisfatoriamente seu crédito e a parte requerida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A apelante sustenta que a parte apelada deixou de instruir sua petição inicial com documentos essenciais à demonstração da origem e da validade da dívida, limitando-se à juntada de extratos, planilhas unilaterais, telas sistêmicas e contratos genéricos.

Tal alegação não encontra respaldo nos autos. Conforme consignado na sentença recorrida, foram juntadas aos autos "cédulas de crédito bancário assinadas pela requerida, extratos da conta corrente n. 638931, faturas dos cartões de créditos de número final 6006 e 6121, bem como planilhas de cálculo da evolução da dívida".

Esses documentos, longe de serem meras produções unilaterais, constituem conjunto probatório robusto que demonstra a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado.

As cédulas de crédito bancário, devidamente assinadas pela requerida, constituem documentos bilaterais que comprovam a contratação das operações de crédito. Os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito, por sua vez, demonstram a efetiva utilização dos valores disponibilizados, enquanto as planilhas de cálculo evidenciam a evolução da dívida.

Não se trata, portanto, de mera cobrança baseada em documentos unilaterais, mas sim de pretensão fundada em documentação idônea que comprova tanto a existência da relação jurídica quanto a origem e o valor do débito.

Ademais, cabe ressaltar que, em sede de embargos à monitória, a apelante não apresentou qualquer prova concreta que infirmasse a documentação apresentada pela parte autora, limitando-se a alegações genéricas de ausência de documentos, sem especificar quais seriam os documentos faltantes ou como sua ausência comprometeria a demonstração do crédito.

Portanto, não há que se falar em ausência de documentos essenciais à propositura da ação monitória, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.

Nesse sentido:

"A prova hábil a instruir ação monitória, a que alude o art. 1.102- A do
Código de Processo Civil

não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo seraparelhada por
documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor" (STJ 4a-T.,
REsp 925.584
, Min.
Luis
Felipe, j. 9.10.12, RP 219/430).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, sendo apresentado em juízo pelas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é o Apelante, a constituição de título executivo mostra-se legal”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000068-21.2017 .8.11.0050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do
CPC
, observado o limite máximo de 20% previsto no §2o
, com as ressalvas do art. 98
§ 3o do mesmo Codex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025